Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 054.369.988-95 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA RENEGOCIADA – QUEBRA DE ACORDOS SUCESSIVOS – DÉBITOS EXISTENTES – COBRANÇAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A adequada prestação dos serviços por parte do fornecedor e a culpa exclusiva do consumidor eximem a empresa do dever de indenizar, conforme disposição expressa do art. 14, § 3.o, do CDC.

2.
Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença, pois não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

3. A Recorrida conseguiu demonstrar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito da Apelante quando rechaçou a alegação de a cobrança se tratar de aplicação de multa ao contrato, bem como demonstrou todas as renegociações de dívidas, alterações de plano, que comprovam de forma veemente a existência da dívida e o dever da Apelante de adimpli-la. Desse modo, tais negociações ostentam plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

4. Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000347-80.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor da
CLARO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, procedente o pedido reconvencional, e determinou que a Apelante pague o débito no valor de R$ 1.507,62 (um mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Ainda condenou a Recorrente no ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão das benesses da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença merece reforma porque desconsiderou a falha na prestação do serviço, o que contraria as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o
Print
apresentado pela Apelada demonstra a inexistência de débito em aberto, pois o parcelamento era cobrado na fatura de consumo mensal.

Insiste na inexistência
de débitos não pagos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme foto das telas do sistema de cumputadores que indicam:
“CONTA ADIMPLENTE”.

Defende que a fundamentação do ato sentencial contraria às provas produzidas nos autos sobre a cobrança da multa.

Assevera que o bloqueio da linha ocorreu de forma ilícita, pois sem qualquer comunicação prévia (e a Apelada deixou de demonstrar nos autos que procedeu à comunicação), o que comprova falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Ao final, requer o provimento do recurso, reforma da sentença, declaração de inexigibilidade dos débitos referentes à multa por cancelamento não ocorrido, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e inversão do ônus da sucumbência.

Anexou às razões recursais faturas para comprovar a cobrança do plano e do acordo celebrado entre as partes, e áudio de conversa telefônica na qual a atendente informa a inexistência de multa.

Contrarrazões no Id 1235842296 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Berenice de Oliveira Pinheiro
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Pedido de Liminar
em desfavor da
Claro S.A.
sob a alegação de que é cliente da empresa de telefonia há mais de 07 (sete) anos, titular da linha telefônica móvel: (65) 99207-3705, que foi bloqueada sem prévio aviso e sem qualquer justificativa.

Aduziu que enfrentou problemas pessoais relacionados à saúde de seu esposo e ficou inadimplente por algum tempo, porém, após a devida negociação, quitou os débitos e, mesmo assim, a Apelada passou a lhe cobrar multa no importe de R$ 1.063,87 (um mil e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Ao dirigir-se à loja física da empresa localizada no Shopping 3 Américas nesta Capital, em 19/12/2017, a cobrança da multa foi suspensa.

Afirma que mesmo assim a fatura foi reenviada, nos mesmos termos e com o acréscimo de bloqueio da linha telefônica, o que lhe acarretou sérios prejuízos já que utilizava a linha para os atendimentos dos clientes de seu restaurante e, também, para contatar seu esposo que passou a ser cadeirante após a amputação de uma de suas pernas e toma remédio controlado.

Pugnou, em liminar, pelo desbloqueio imediato da linha e, no mérito, fosse declarada a inexigibilidade do débito cobrado a título de multa, bem como a condenação da empresa de telefonia móvel a indenizá-la por dano moral.

Ao contestar a ação, a Apelada informou que durante o período em que a Recorrente é sua cliente pactuou

várias alterações contratuais

e, naquela época, estava em vigência o plano
“Claro Max 5GB – Ofert Conjunta Claro Mix”
.

Sustentou que apesar de a Apelante afirmar que o valor de R$ 1.063,87 (um mil e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) se refere a multa, na verdade trata de débitos anteriores, acumulados e não pagos, conforme demonstra a fatura no valor de R$ 1.476,64 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) que especifica o valor de R$ 215,70 (duzentos e quinze reais e setenta centavos) como referente à oferta conjunta Claro
Mix
e outras cobranças: débitos referentes a: 04/2017 – R$ 15,80; 06/2017 – R$ 19,38; 07/2017 – R$ 64,28; 08/2017 – R$ 355,30; 09/2017 – R$ 182,73; 11/2017 – R$ 11/2017; além do parcelamento de um aparelho no valor mensal de R$ 23,74.

Asseverou que a Apelante reconhece na petição inicial o acúmulo de débitos, mas deixou de anexar os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo celebrado com a Apelada.

No bojo da peça de defesa a Apelada ainda trouxe uma relação dos vários acordos celebrados pela Apelante, tendo em vista sua constante inadimplência, a maioria deles com o
status
“Quebrado”.

Demonstrou que o primeiro acordo celebrado, com vencimento em 04/2017, no valor de R$ 443,73 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) não foi pago, motivo que ensejou a negociação de parcelamento em 04 (quatro) prestações: uma entrada de R$ 111,73 (cento e onze reais e setenta e três centavos) a ser paga em 09/05/2017 e as demais, de R$ 110,67 (cento e dez reais e sessenta e sete centavos) cada, com vencimento para 19/05/2017; 19/06/20017; e 19/07/2017.

Deste acordo a Apelante quitou apenas a entrada e, por isso, os valores pendentes foram cobrados nas faturas seguintes que também não foram pagas e ensejaram nova renegociação, na qual foi estabelecido que o montante de R$ 1.143,91 (um mil, cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos seria pago da seguinte forma: entrada de R$ 300,00 (trezentos reais) em 08/07/2017 e 09 (nove) parcelas sucessivas, sendo 04 (quatro) de R$ 93,76 (noventa e três reais e setenta e seis centavos), 03 (três) de R$ 93,77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos), e 02 (duas) de R$ 93,78 (noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Alegou que mais uma vez o acordo não foi quitado integralmente, e caracterizou nova quebra.

Em outubro de 2017 as partes celebraram novo acordo no valor de R$ 1.302,05 (um mil, trezentos e dois reais e cinco centavos), cuja entrada era de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco centavos), com parcelas sucessivas, sendo 03 (três) de R$ 109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos); 01 (uma) de R$ 110,00 (cento e dez reais); e 05 (cinco) de R$ 110,01 (cento e dez reais e um centavo).

Mais uma vez apenas o valor da entrada foi quitado e, além disso, a Apelante também não adimpliu os valores mensais do plano contratado que deveriam ser pagosjunto com as parcelas do acordo, já que continuava vigente.

Assim, alegou em sua defesa a regularidade da cobrança de todos os débitos, bem como da suspensão dos serviços, pois agiu no exercício regular do seu direito.

Defendeu a inexistência do dever de indenizar, pois não praticou qualquer ato ilícito.

Para corroborar suas teses, anexou aos autos o contrato celebrado com a Apelante em 10/03/2009, devidamente assinado, uma troca de plano ocorrida em 258/07/2013, também assinada, uma adesão a serviços pós-pagos em 13/06/2014, outra em 7/06/2015, outra em 20/12/2015, outra em 15/12/2016, acompanhados de cópia do documento pessoal da Apelante.

Junto com sua peça defensiva apresentou Reconvenção, a fim de que o débito fosse declarado devido e a Apelada compelida a providenciar o pagamento.

O prazo para a Apelante oferecer impugnação, bem como contestar a reconvenção, decorreu sem manifestação e, após, o Juiz sentenciou o feito, concluindo pela improcedência dos pedidos.

Inconformada, a Autora/vencida recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que norteiam a causa, passo à análise do Apelo.

Sabe-se que pelo instituto da responsabilidade civil ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, tem o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

No entanto, esse mesmo dispositivo estabelece no seu § 3° que:

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Em resumo, a adequada prestação dos serviços por parte do fornecedor e a culpa exclusiva do consumidor eximem a empresa do dever de indenizar.

No caso, sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para concluir pela reforma da sentença, pois não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

Ademais, a Apelada conseguiu demonstrar fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito da Apelante quando rechaçou a alegação de se tratar decobrança de multa contratual, bem como demonstrou todas as renegociações de dívidas, alterações de plano, que apontam de forma veemente a existência da dívida e o dever da Apelante de adimpli-la.

Desse modo, entendo que as negociações ostentam plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados e renegociados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, e/ou ofensa à sua moral.

De acordo com a jurisprudência remançosa, a quebra de acordo com pagamentos efetuados fora das datas aprazadas que resultam em débitos em aberto não configuram falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, fato que ampara a manutenção da sentença de improcedência:

TELEFONIA MÓVEL - QUEBRA DE ACORDO - VALOR PAGO FORA DO PRAZO - DÉBITO EM ABERTO -
AUSÊNCIA DE FALHA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Apelação. Alegação de cobrança de fatura paga e bloqueio do serviço. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor em litigância de má-fé. Apelo autoral.
Falha na prestação do serviço não configurada.
O autor solicitou transação para pagamento das contas vencidas em 20.05 e 20.07, sendo o pedido deferido. O valor poderia ser pago, sem quaisquer acréscimos, até 25.07. Todavia, o autor somente fez o pagamento em 11.08. Assim, a proposta reputou-se não aceita, já que para beneficiar-se da isenção de acréscimos, o pagamento teria de ser feito no prazo fixado. O valor recebido pela ré foi assim imputado como crédito em outra fatura. Permaneceram sem quitação as contas vencidas em maio e julho, já que não pagas no vencimento nem na forma da transação.
Valores em aberto que sustentam as cobranças e interrupção do serviço prestado.
Sentença acertada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ. RAC: 00755244220178190021. Órgão Julgador: Vigésima Sexta Câmara Cível. Relator: Des.a Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira. Julgamento: 25/02/2021. Publicação: 26/02/2021 - sem destaque no original).

APELAÇÃO. TELEFONIA.
PAGAMENTO DE ACORDO FORA DO PRAZO. COBRANÇAS DEVIDAS.

Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Inconformismo da parte autora. O pagamento do acordo ocorreu fora do prazo. Com isso, a dívida retornou ao seu montante originário, resultando daí as cobranças. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP. RAC: 10052831820218260077. Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado. Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino. Julgamento: 23/02/2022. Publicação: 23/02/2022 - sem destaque no original).

Importante consignar que na hipótese não há dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência torrencial, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022